Tribunal: TJDFT
Processo: 0739055-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROVISIONAMENTO INDEVIDO CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. CANCELAMENTO DO PROVISIONAMENTO E RESTITUIÇÃO DO VALOR APRISIONADO. BIS IN IDEM. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos pelos réus em face da sentença que considerou indevido o provisionamento da conta da parte autora e os condenou na reparação de danos materiais e morais, além de pagamento de multa por descumprimento da ordem judicial.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 61114774 e ID 61114779). Preparos regulares (ID 61114775, ID 61114777, ID 61114782 e ID 61114783). Contrarrazões apresentadas (ID 61114788).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Assim, caracteriza-se falha na prestação do serviço a instituição financeira que mantém o provisionamento da conta bancária para garantir o pagamento de dívida já renegociada, ainda mais quando se retém indevidamente o salário integral da parte consumidora.
6. A condenação da instituição financeira para cancelar o provisionamento da conta e ao mesmo tempo restituir o valor aprisionado configura bis in idem. A obrigação de fazer em liberar o saldo provisionado já restitui a parte ao status quo, não havendo que se falar em restituição, sob pena de enriquecimento ilícito. Ademais, nada impede que o Juízo de origem converta a obrigação de fazer em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, caso necessário.
7. No tocante ao dano moral, para sua caracterização é indispensável a demonstração de violação à liberdade, à honra, à saúde mental ou física, à imagem ou a ocorrência de sofrimento ou de abalo psíquico relevante. No caso, a retenção do salário integral causa evidentes transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que compromete a subsistência da parte, devendo ser indenizada pelo dano extrapatrimonial sofrido.
8. A fixação de astreintes tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, ausente prova do cumprimento da obrigação de fazer determinada em decisão liminar, devida a incidência da multa fixada pelo juízo.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar a rés solidariamente a liberarem o saldo provisionado e cumprirem o acordo para pagamento do débito referente à fatura com vencimento em 11 de outubro de 2023, nos moldes delineados na exordial, sob pena de fixação de multa, sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Mantida a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrentes integralmente vencidos.